Tribunal: TJDFT
Processo: 0746769-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746769-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA AGRAVADO: RAUL CANAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos de terceiro opostos pelo agravado, suspendeu os efeitos da decisão proferida em cumprimento de sentença na Ação Reivindicatória n. 0707947-96.2022.8.07.0010 (que determinou a expedição de “mandado de imissão de posse dos autores no imóvel de área de 4,0647 ha - perímetro de 890,22metros - localizada em Santa Maria – Distrito Federal, inserido na matrícula de n. 50.456 do Cartório de 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”). Os embargados/agravantes alegam, em síntese, que: 1) foram surpreendidos com os embargos de terceiros opostos pelo agravado, que alega ser o legítimo possuidor do imóvel em questão por força de Contrato de Transferência de Concessão de Uso n. 138/1996, entabulado com a extinta fundação Zoobotânica do Distrito Federal (sob a responsabilidade atual da Terracap), informando, ainda, que exerce sua posse mansa e pacífica desde o ano de 1994; 2) não é possível discutir a melhor posse em sede de embargos de terceiro, pois há necessidade de dilação probatória, incompatível com esta via processual; 3) foi imitido na posse do imóvel por força de sentença transitada em julgado na Ação Reivindicatória n. 0707947-96.2022.8.07.0010, não podendo ser retirado de qualquer parte do seu imóvel liminarmente, antes de se manifestar nos autos e produzir provas; 4) a descrição da área supostamente esbulhada é genérica, pois o agravado não informa a matrícula do imóvel, a fim de que se possa verificar eventual relação com o imóvel dos agravantes ou se há sobreposição de área; 5) além de não ser proprietário da área em questão, o agravado não exerce ou exerceu posse sobre o imóvel; 6) o Contrato de Concessão de Uso firmado com a Zoobotânica conferia ao agravado o direito de uso sobre o Lote n. 09 do Núcleo Rural Santa Maria, jamais tendo havido concessão para o uso da área do agravante, além do que o prazo de concessão encerrava-se em 16/12/2000; 7) a concessão não foi renovada porque o agravado não apresentou pedido nesse sentido antes da expiração do contrato, além do que verificou-se a impossibilidade de renovação porque a área ocupada pelo agravado detinha natureza particular (conforme reconhecido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal) e a Administração não poderia tutelar situações de esbulho; 8) a ocupação do agravado sobre a área do Lote n. 09 do Núcleo Rural Santa Maria encontra-se irregular, não podendo ele se valer de um contrato de concessão expirado para justificar a restituição da sua suposta parte do imóvel dos agravantes; 9) nos processos 0702181-67.2019.8.07.0010 (movido pelo ora embargante contra Terezinha Campos Coelho) e 0708055-96.2020.8.07.0010 já foi comprovada a precariedade da alegada posse do embargante; 10) o imóvel em questão pertencia aos pais do agravante desde o ano de 1956, sendo posteriormente transmitido a ele por herança; 11) o agravado alega que obteve êxito na Ação de Reintegração de Posse n. 0702724-07.2023.07.0018, todavia, além da ação não abranger o imóvel (particular) dos agravante, ela não foi proposta contra eles, de modo que a decisão lá proferida não pode atingi-los por não terem sido parte do referido processo; 12) o Sr. Antônio Alves dos Santos (citado na ação reivindicatória proposta pelos agravantes) atua, na verdade, como caseiro do agravado, permanecendo no local a mando deste, o que comprova o agravado tinha pleno conhecimento daquela ação desde o início, tendo optado, todavia, por não se manifestar formalmente. Requerem “a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até julgamento definitivo dos embargos de terceiro, ou, caso o mandado já tenha sido cumprido em favor do recorrido, que seja revogada a decisão recorrida e determinado a reintegração/retorno dos recorrentes na posse da parte do imóvel” e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “de modo a impedir a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo n. 0707947-96.2022.8.07.0010, (...) na qual foi determinada a restituição da parte supostamente esbulhada do imóvel do Agravado, até o julgamento definitivo desta demanda”. Sem razão, a princípio, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, os embargos de terceiro se destinam a afastar constrição ou ameaça de constrição patrimonial indevida, conforme art. 674 do CPC, in verbis: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. E, no caso, a imissão na posse é medida constritiva apta a justificar a oposição dos embargos de terceiro, não havendo que se falar em inadequação da via eleita. Nesse sentido, a doutrina de Daniel Neves (Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., Juspodivm, 2022, p. 1182), in verbis: “(...) Por constrição judicial entende-se o ato judicial por meio do qual o terceiro sofre alguma espécie de restrição de algum bem de seu patrimônio. Tradicionais exemplos de constrição judicial constavam do rol exemplificativo do art. 1.046, caput, do CPC/1973: penhora, arresto, sequestro, busca e apreensão, imissão na posse etc. O rol, provavelmente em razão de sua natureza exemplificativa, não consta do Código de Processo Civil, mas ainda assim os exemplos previstos no revogado art. 1.046, caput, do CPC/1973 continuam a ensejar o cabimento de embargos de terceiro. (...)” Além disso, constou da decisão agravada: “(...) O embargante demonstrou, por meio de documentos, que exerce a posse do imóvel desde 1994, com base em contrato de concessão de uso. Além disso, há uma ação de usucapião em curso (proc. n. 0708055-96.2020.8.07.0010) que reforça a ocupação e o animus domini. Outrossim, a decisão que determinou a desocupação do imóvel foi proferida em processo do qual o embargante não foi parte. Com efeito, os documentos juntados pelo embargante nos IDs 215788311, 215788313, 215788315 e 215788317 comprovam que este exercia posse sobre o imóvel localizado no Núcleo Rural Santa Maria, Lote 09. Destarte, tendo sido demonstrado que o embargante, que não é parte no processo de execução, sofreu constrição sobre os bens sobre os quais exercia posse, verifica-se ser o caso concreto hipótese de cabimento de embargos de terceiro. De igual sorte, há nos autos elementos robustos que indicam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o embargante foi privado da posse da área que ocupada, o que ressalta a urgência da medida. (...)” Sendo assim, tendo sido preenchidos os requisitos para o deferimento liminar da suspensão da ordem de imissão na posse, não há razão para se suspender a decisão agravada, ao menos nesta fase processual. Esclareço que as alegações dos agravantes ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem, o que configuraria supressão de instância. Além disso, a definição dessa questão demanda uma análise mais detida dos elementos de prova constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator